Tribunal: TJMT
Processo: 1018148-93.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018148-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Competência, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), IVONE MARIA FERREIRA - CPF: 797.723.151-49 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

As regras sobre competência territorial devem ser compreendidas à luz do interesse do consumidor.

Demonstrada que a cláusula de eleição de foro traria prejuízos à ampla defesa do consumidor, deve ser mantido o processamento da ação no domicílio do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário de VÁRZEA GRANDE que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1019415-94.2022.8.11.0002, movida em face de IVONE MARIA FERREIRA, declinou a sua competência para julgar o feito originário, determinando-se a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo/SP.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que a presente decisão merece reforma, uma vez que, embora tenha sido ajustado no contrato a cláusula de eleição de foro, foi reservado à Instituição Financeira e a quem sub-rogar-se ao direito ao crédito, a opção de ajuizar a demanda no local de domicílio do réu.

Defende que o ajuizamento da demanda no domicílio do réu beneficia, inclusive, a observância do princípio do contraditório e ampla defesa, não havendo falar em redistribuição do feito.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstado o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, reconhecendo a competência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar foi deferida por meio da decisão de ID. 145506684.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 152639159.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o acerto ou desacerto da decisão que declinou a competência para julgar o feito originário, determinando-se a redistribuição dos autos à Comarca de São Paulo/SP, em observância a cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato.

Extrai-se dos autos que o agravante alega que, em que pese tenha sido estabelecida a cláusula de eleição do foro no contrato avençado entre as partes, o ajuizamento da demanda no domicílio do réu beneficia a observância do princípio do contraditório e ampla defesa, não havendo falar em redistribuição do feito.

Como cediço, o artigo 2° do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
.

Nesse passo, aplica-se ao caso a norma contida no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Demais disso, é consabido que o consumidor tem foro privilegiado, sendo preconizado que as ações ajuizadas por ele ou contra ele tramitem no foro de seu domicílio.

A regra que admite a eleição de foro contratual deve ser compreendida à luz do interesse do consumidor.

No presente caso, observa-se que a agravante optou por ajuizar a presente ação na Comarca de Várzea Grande, que é o foro de domicílio da agravada, evidenciando-se que a inobservância da cláusula é indiscutivelmente mais benéfica à agravada e facilita o contraditório e ampla defesa.

Nota-se, portanto, que a aplicação da cláusula de eleição de foro, no caso concreto, traria obstáculos à defesa dos direitos da agravada, motivo pelo qual a decisão de origem deve ser reformada.

Vejamos:

“AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVADE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FORO. COMPETÊNCIA. DOMÍCILIO DO REQUERIDO. 1. Inexiste maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, tendo sido pactuada cláusula de eleição de foro, tal circunstância não impede seja a ação intentada no domicílio do réu, notadamente quando inexista prejuízo evidenciado. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
” (AgInt no REsp n. 1.833.634/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão atacada, reconhecendo a competência do Juízo
a quo
para julgar o presente feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023